Tribunal: TJES
Processo: 0002946-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002946-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PINTO DE ALMEIDA ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DESISTÊNCIA. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL – REFIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. VERBA NÃO INCLUÍDA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do TJES, “
a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0025802-12.2012.8.08.0024, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANO ESTEVAN BRAVIN RUY, Julgado em 09/03/2021);

2. A dispensa dos honorários por ato normativo na esfera administrativa para adesão ao REFIS (
§ 3º, art. 1º, da Resolução CPGE nº 332/
2023)
não tem efeito para afastar, por si só, a sucumbência em eventual ação judicial;

3. Se os honorários advocatícios não integraram a transação administrativa, a imposição da verba é consequência lógica da extinção da ação por ato imputável ao autor, conforme determina o art. 90 do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0002946-73.2020.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Pinto de Almeida Engenharia S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (Id 7369134) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Pinto de Almeida Engenharia S.A. contra o Estado do Espírito Santo, reconhecendo a falta de interesse de agir, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, isentando-o dos honorários advocatícios em razão do pagamento administrativo da verba em REFIS.

Em suas razões recursais (Id 7369136), pretendendo a reforma da sentença, defende que os honorários quitados no REFIS não se correlaciona com os sucumbenciais derivados de ação judicial que discute o débito, notadamente tratando-se de ação anulatória promovida pelo contribuinte, que é autônoma de eventual execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 7369137).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal se limita à fixação de honorários sucumbenciais em razão da extinção de ação anulatória por reconhecimento da perda do interesse de agir quando o contribuinte adere, posteriormente à judicialização, a programa de parcelamento de débitos fiscais (REFIS).

O Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que “
a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0025802-12.2012.8.08.0024, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANO ESTEVAN BRAVIN RUY, Julgado em 09/03/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DA CITAÇÃO – DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Como regra, é devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, mesmo antes de efetivada a citação, em observância ao princípio da causalidade. 2.
Na hipótese em que o pagamento de honorários advocatícios é incluído em acordo extrajudicial firmado entre o município exequente e o executado, revela-se incabível nova condenação à referida verba sucumbencial quando da extinção da ação de execução fiscal, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 5001983-82.2017.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Annibal de Rezende Lima, Julgado em 07/10/2021) – G.N.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA
. PARCELAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE REFIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIÁVEL SOB PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO. 1. À luz do previsto no inciso V, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 11.331/21, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS), o ingresso no programa está condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios “quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a certidão de dívida ativa – CDA estiver protestada.” 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara o entendimento no sentido de que “condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária”. 3.
Diante dos consolidados entendimentos do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, assiste razão à empresa apelante, porquanto para se valer das prerrogativas do REFIS/2021 ofertado pelo Estado do Espírito Santo, a contribuinte observou todos os requisitos exigidos, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, recolhendo, parceladamente, os honorários advocatícios da parte adversa. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária. 4. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária.
5. Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0006934-69.2020.8.08.0035, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Julgado em 26/02/2024) – G.N.

Todavia, o caso concreto, o próprio contribuinte declarou que “
os honorários advocatícios foram dispensados nos termos do § 3º, art. 1º, da Resolução CPGE nº 332, de 24 de março de 2023
” (Id 7368677)

Respectivo dispositivo estabelece que, “
para as dívidas de até R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), considerando o somatório das inscrições em nome do contribuinte pelo valor de todas as adesões feitas no REFIS de 2023, não haverá cobrança dos honorários advocatícios
”.

Como se observa, os honorários advocatícios não foram ajustados na transação administrativa, de modo que não afastam a imposição da verba como consequência lógica da extinção da ação por ato imputável ao autor, conforme determina o art. 90 do CPC.

A dispensa dos honorários por ato normativo na esfera administrativa para adesão ao REFIS não tem efeito para, por si só, afastar a imposição da sucumbência nas ações judiciais.

Assim, deve ser reformada a sentença para, em consonância com o 85, §2º c/c art. 90, ambos do CPC, condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele provimento
para, reformando em parte a sentença, condenar o apelado/autor ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.